Tribunal: TJBA
Processo: 8002589-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002589-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE PEREIRA SOBRINHO

Advogado(s):LEILA CHRISTIAN TOLENTINO COSTA MELO

ACORDÃO

E
menta:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual consumidor pleiteou declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 129608433, alegando não ter firmado o instrumento, além de restituição em dobro dos valores descontados (R$ 15.850,10) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O banco apelante sustenta regularidade da contratação, ausência de prova do dano moral e ocorrência de enriquecimento sem causa, requerendo reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado nº 129608433, objeto da lide; (ii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor; (iii) saber se a conduta da instituição financeira configurou dano moral indenizável; (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

4. O banco não comprovou a regularidade da contratação, quedando-se inerte quanto à apresentação do contrato original, impossibilitando a perícia grafotécnica, o que configura descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os descontos reiterados no benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e adequado.

7. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois o banco não demonstrou o repasse dos valores do empréstimo ao consumidor.

8. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais, sendo razoável a majoração para 20% (vinte por cento) em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação do contrato original impede a realização de perícia grafotécnica e implica o reconhecimento da inexistência de contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sobretudo diante da ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor. 3. Em ações de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §11; 1.026, §2º; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002589-55.2023.8.05.0146, sendo Apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelado José Pereira Sobrinho, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
c
onhecer e
negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator